Tribunal: TJSP
Processo: 2048527-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação indenizatória – Alegação de não contratação – Pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastros de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de retirar

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação indenizatória – Alegação de não contratação – Pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastros de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de retirar seu nome de cadastros de proteção ao crédito, diante da alegação de que não contratou com a parte contrária, uma vez que haver probabilidade do direito e perigo de dano, o que se mostra necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048527-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEONARDO
DUTRA LEMOS, é agravado BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.178 --
Agravo de Instrumento n. 2048527-51.2020.8.26.0000
Agravante: Leonardo Dutra Lemos
Agravado: Banco Losango S/A - Banco Múltiplo
Comarca: 6a VC- Foro Regional do Jabaquara- Capital
Juiz de Direito: Marco Antônio Botto Muscari

TUTELA DE URGÊNCIA
Ação indenizatória Alegação de não contratação Pedido de
tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastros de
restrição ao crédito Probabilidade do direito e perigo de dano
Existência Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil
Deferimento:
De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência
formulada pela parte, a fim de retirar seu nome de cadastros de
proteção ao crédito, diante da alegação de que não contratou com a
parte contrária, uma vez que haver probabilidade do direito e
perigo de dano, o que se mostra necessário, pela redação do art.
300 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão proferida a fls.51/52, em ação declaratória c.c. indenizatória
ajuizada por Leonardo Dutra Lemos contra o Banco Losango S/A - Banco
Múltiplo, que indeferiu a tutela de urgência pleiteado pelo autor para
retirada da inscrição do nome seu nome dos Cadastros de Proteção ao
Crédito SCPC e SERASA.
O autor agrava, sustentando que o Juízo a
quo ao mencionar o lapso temporal de 5 meses para propositura da ação,
que incluiu o período de recesso forense, e com base nisso, concluir pela
ausência de risco que justificasse o deferimento da tutela de urgência com
pedido liminar, ele deixou de considerar, todas as tentativas e contatos

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
extrajudiciais levados a efeito pelo agravante para solucionar o impasse,
antes mesmo de lavrar o respectivo Boletim de Ocorrência. Aponta não ter
ficado inerte.
Sustenta não possuir nenhuma relação
jurídica e jamais ter firmado nenhum contrato com o agravado, juntando
seus documentos pessoais a fim de comprovar a veracidade de suas
alegações; ser idoso com histórico de bom pagador e nenhum
apontamento que o desabonasse até a negativação arbitrária por parte do
agravado; afirma ter sido vítima de uma fraude.
Explica que o fato de pretender a produção
de prova pericial, e a única oportunidade processual que lhe incumbe
para indicação das provas que pretende produzir, sob pena de eventual
preclusão, o que não impede a concessão da tutela de urgência.
Aponta que a inclusão e a manutenção do
nome nos órgãos de proteção ao crédito não representa apenas perigo de
dano, mas enseja dano efetivo e contínuo, uma vez que impossibilita o
agravante de realizar negócios ou praticar atos de comércio em geral.
Assim, requer o provimento do recurso, a fim
de conceder a tutela de urgência alvitrada, para imediata retirada do nome
da agravante dos cadastros de proteção ao crédito, inclusive com
imposição de multa cominatória para a hipótese de descumprimento.
O recurso é tempestivo e bem preparado, e foi
deferida a tutela para a suspensão da publicidade de seu nome no SCPC e
SERASA (fls. 70).
Em contraminuta (fls. 84/86), o agravado
requer o não provimento do recurso, mantendo-se a r. decisão tal como

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
lançada.
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
No
particular,
estavam
presentes
os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300
do Código de Processo Civil.

O agravante ajuizou ação declaratória c.c.
indenização por danos morais contra o agravado, sustentando ter sido por
ele negativado, sem que jamais tivesse contratado; pretendeu a concessão
da tutela provisória, a fim de excluir o apontamento negativo.
Da r. decisão que indeferiu o pedido, interpôs
este agravo. E, como se vê, razão lhe assiste.
Com efeito, os elementos trazidos aos autos
indicam possibilidade do direito, tendo em vista que o autor nega a relação
jurídica entre as partes; é médico por profissão; não há outras
negativações conhecidas em nome dele; negou ter firmado o contrato com
a agravada; ao que se pode perceber, a assinatura do contrato não é
semelhante àquela que se compara com a procuração apresentada em
juízo; procurou o agravante solucionar a questão perante a instituição
financeira administrativamente e não teve êxito e não há como produzir
prova negativa a respeito, e o perigo de dano, em ter seu nome mantido
nos cadastros de inadimplentes, o que sabidamente causa efeito deletério
ao consumidor.
Embora
a
maior
certeza
acerca
da
regularidade ou não do contrato que originou o débito, o que ensejou a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
negativação advirá da produção das provas necessárias ao esclarecimento
da questão, inclusive documentos possivelmente já juntados pelo
agravado em sua contestação, é prudente que, nesse momento processual,
seja deferida a tutela para suspensão da publicidade de seu nome, pois se
mantida indevidamente, causará prejuízos ao agravante.
Anote-se que tal medida é dotada de
reversibilidade - art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil -, motivo pelo
qual se futuramente for identificada legalidade na origem do débito e na
respectiva inscrição do nome do agravante nos cadastros de
inadimplentes, seu nome poderá novamente ser incluído naqueles
cadastros.
Por
fim,
anote-se
ser
desnecessária
a
incidência de multa cominatória por descumprimento da medida, tendo
em vista que, conforme pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, o Juízo de Primeiro Grau ao tomar conhecimento da tutela
recursal concedida nessa Instância, deliberou para que se oficiasse aos
órgãos de cadastros de inadimplentes, para exclusão do desabono, o que
já fora cumprido (fls.207/214).
Assim,
considerando-se
presentes
os
pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a concessão
da medida, para suspensão da publicidade de seu nome nos cadastros do
SCPC e SERASA.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso nos termos do acórdão, confirmando-se a tutela
recursal.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --